Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-54.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GOLPE NO SITE OLX. NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA POR FRAUDADOR. DOLO DE TERCEIRO, SIMULAÇÃO. ARTIGO 167 DO CÓDIGO CIVIL. NEGÓCIO NULO. COMPRA E VENDA VICIADA. TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL. PAGAMENTO. VALORES NÃO CREDITADOS EM CONTA DO VENDEDOR. COMPRADOR NÃO OBSERVOU. CULPA CONCORRENTE. RATEIO ENTRE AS PARTES.
1. No caso dos autos, ambas as partes foram vítimas de um golpe aplicado por terceiro fraudador, por meio de anúncio reproduzido no site OLX, porquanto o vendedor repassou a propriedade de sua motocicleta sem nada receber pela alienação e o comprador pagou o valor da suposta “compra e venda” a quem não era o verdadeiro titular do bem. Assim, tratou-se de negócio jurídico simulado.
2. Diante da simulação do negócio por terceiro, o negócio jurídico é nulo de pleno direito, conforme estabelece o outrora mencionado artigo 167 do Código Civil.
3. O golpe só teve sucesso porque, em algum momento, ambas as partes faltaram com a boa-fé objetiva, e agiram de modo a permitir a concretização do negócio jurídico simulado. Assim, caracterizada a culpa concorrente, ambos devem ratear o prejuízo pela negociação fraudulenta, devolvendo-se o bem ao autor.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Ação principal julgada parcialmente procedente e reconvenção julgada improcedente.